Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD (TEIMOSINHA). LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SERASAJUD. APLICAÇÃO SUPLETIVA. PENHORA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. MEDIDA INÓCUA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. BUSCA DE IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com arquivamento provisório, bem como indeferiu diligências executivas requeridas, entre elas a reiteração de pesquisa via SISBAJUD (teimosinha), a inclusão do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), a expedição de mandado de penhora e avaliação no domicílio do devedor, a intimação para indicação de bens e a expedição de ofício à SEFAZ/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”; (ii) estabelecer a possibilidade de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD; (iii) verificar o cabimento da expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor; (iv) analisar a necessidade de intimação do executado para indicação de bens à penhora; e (v) definir se é devida a expedição de ofício à SEFAZ/DF para obtenção de informações sobre eventual existência de imóveis irregulares em nome do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pesquisas SISBAJUD exige lapso temporal razoável ou indícios de evolução patrimonial, o que não se verifica no caso.
4. A inclusão no SERASAJUD é medida supletiva, cabível apenas quando o credor demonstra impossibilidade de inscrição direta.
5. A penhora de bens que guarnecem a residência do devedor exige cautela e proporcionalidade. A jurisprudência admite a medida apenas quando há elementos concretos que indiquem a existência de bens penhoráveis no domicílio, o que não foi demonstrado nos autos.
6. Nos termos do art. 774, V, do CPC, é possível ao juiz determinar a intimação do executado para indicar bens penhoráveis. Contudo, essa medida deve ser aplicada com cautela, especialmente quando não há indícios de ocultação patrimonial ou resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, como é o caso da execução em comento.
7. Demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD), é cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de bens irregulares, especialmente diante da peculiaridade fundiária do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte.
Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas como reiteração de SISBAJUD, inclusão no SERASAJUD e penhora domiciliar exige demonstração concreta de sua efetividade e adequação, sob pena de indeferimento por ineficácia ou desproporcionalidade. 2. A expedição de ofício à SEFAZ/DF é cabível quando esgotadas as diligências ordinárias do credor, em observância aos princípios da cooperação e da efetividade da execução.”
Dispositivos legais relevantes: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 774, V, 782, § 3o, 789, 797, 805, 833, II, 836, § 1o, 854 e 921, III; CF, art. 5o, LXXVIII; Lei no 8.009/1990, art. 1o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1816491, 0740032-34.2023.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 15.02.2024, DJe 13.03.2024; TJDFT, Acórdão 1791951, 0738076-80.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22.11.2023, DJe 18.12.2023; TJDFT, Acórdão 1836108, 0703957-59.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.03.2024, DJe 16.04.2024; TJDFT, Acórdão 1859723, 0712502-21.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08.05.2024, DJe 16.05.2024; entre outros.